Tribunal: STF
Processo: RHC 62256
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. DELITO PREVISTO NO
ART-335 DO COD. PENAL, OU MESMO NO ART-304 DO MESMO DIPLOMA LEGAL,
CONSUMOU-SE A PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO ART-109, INC-III, DO CÓDIGO
PENAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO "EX-OFFICIO".